Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700592-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZULENE MARTINS ALIXANDRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para garantir à parte agravada redução de 30% de sua jornada de trabalho, nos termos do laudo médico oficial que instrui os autos, sem necessidade de compensação de horário ou retratação da opção da carga horária de quarenta horas semanais, e sem prejuízo da remuneração, bem como fixou multa cominatória em caso de descumprimento. Alega a parte agravante, em síntese, o esgotamento do mérito da questão pela concessão da tutela de urgência, postulando, ainda, a exclusão da multa imposta. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios. Compulsando detidamente o feito originário verifica-se, neste momento processual, que a parte autora comprovou, em tese, a fumaça do seu direito. O direito pleiteado pela agravante tem sido objeto de reiterados questionamentos junto à este Tribunal, que tem se posicionado pelo provimento do pleito, em especial pelo posicionamento mais recente abaixo transcrito: A Lei Orgânica do Distrito Federal assegura ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente portador de deficiência horário especial de serviço independentemente de compensação. Durante muitos anos, a autora, servidora distrital, usufruiu do benefício de ter a sua jornada de trabalho reduzida para acompanhar seu filho, portador de autismo, em tratamentos médicos e terapêuticos. Todavia, a Portaria 199/2014, editada para regulamentar a LC 840/2011, apesar de manter a possibilidade de horário especial, passou a exigir a compensação de horas trabalhadas com vistas ao cumprimento total da carga horária. Em mandado de segurança, a servidora pleiteou o afastamento dessa exigência, sem prejuízo da percepção integral da sua remuneração, sob o argumento de ser incompatível com a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os Desembargadores esclareceram que a questão jurídica posta nos autos já se encontra superada, uma vez que a Emenda 96 que acrescentou o parágrafo único ao art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal , publicada em 6/5/2016, com aplicabilidade direta e imediata, afastou a necessidade da compensação de horário. Os Julgadores também explicaram que, como a LODF possui status constitucional, suas disposições prevalecem sobre o texto legal reclamado. Com base nesses fundamentos, a Corte Especial concedeu a ordem. Acórdão n. 964715, 20140020331773MSG, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/8/2016, Publicado no DJE: 14/9/2016, p. 71/72. Também configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de acompanhamento de filho portador de necessidade especial, devidamente enquadrada na Lei 4.317 /2009, que necessidade de cuidados maternos. Não há que se analisar o pedido de exclusão da multa cominatória imposta, haja vista a inexistência de interesse recursal, por ora. Ante o exposto, indefiro de efeito suspensivo da decisão a quo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora